Tribunal: STF
Processo: ARE 1306761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA A QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1º, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais.
    III – A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1ª Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disposição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade.
    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    VI – Agravo Interno improvido. (eDOC 15, p. 36) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo afirma que, por meio de órgão fracionário, o STJ manteve o entendimento de que cumpre à Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, haja vista que as disposições contidas na Lei n. 7.347/1985 seriam especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, pelo que estaria mantida a orientação firmada no julgamento do REsp 1.253.844/SC, sob o rito dos recursos repetitivos.
    Sustenta que, a rigor, o acórdão recorrido incorreu em violação ao artigo 97 da Constituição Federal, porquanto acabou por declarar a inconstitucionalidade em branco do art. 91, § 1º, do CPC/15. 
    Requer o provimento deste recurso extraordinário para que seja cassado o acórdão do STJ por negativa de prestação jurisdicional ou, então, por violação à cláusula de reserva de plenário.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a suposta nulidade decorrente de deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o STJ apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal, é importante deixar claro que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    No ponto, registro que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição. 
    No caso dos autos, tem-se que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que a determinação judicial para que o Estado de São Paulo arque com as despesas referentes a honorários periciais em Ação Civil Pública está respaldada em orientação desta Corte segundo a qual a isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 deste tribunal (“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”), de modo a determinar que a pessoa política, à qual o Ministério Público esteja vinculado, arque com o adiantamento das despesas periciais. 
    Diante de uma situação de conflito aparente de normas, o Tribunal, observando o princípio da especialidade, aplicou a Lei n. 7.347/1985 (Lei de ACP), sem que isso configurasse o reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: 
    Acerca dos argumentos trazidos no Recurso Ordinário, e reiterados no Agravo Interno, observo que a superveniência do art. 91, do Código de Processo Civil de 2015, não altera a aplicação do entendimento acima apontado.
    Com efeito, a razão de decidir do acórdão prolatado pela 1ª Seção desta Corte tem fundamento na incidência do art. 18 da Lei n. 7.347/85 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em Ação Civil Pública.
    Por tratar-se de ação civil pública, não se aplica a disposição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade.
    Dessa forma, o julgado impugnado pelo recurso ordinário não padece de ilegalidade ou teratologia. (eDOC 15, p. 40)
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 8.213/91). REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. (...) (RE 1279088 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020, grifo nosso)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. (...) (ARE 1266570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.9.2020, grifo nosso) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente